Tribunal: STF
Processo: ARE 1592264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSUMIDOR. CEF. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE SUPERA O PERCENTUAL MÁXIMO PARA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA QUE SEGUNDO O AUTOR SERIA DE 30%. COMPROVADA A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO DE LEGALIDADE NO FINANCIAMENTO CELEBRADO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO "PACTA SUNT SERVANDA". RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, inciso III; e 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

De acordo com os dados do contrato, nota-se que o Recorrente - de fato - anuiu com o contrato de empréstimo naquelas condições (evento 1, ANEXO2). Assim, trata-se de hipótese de mera vinculação das partes ao pactuado (princípio de força obrigatória denominado "PACTA SUNT SERVANDA" ), devendo ser observada a autonomia privada da vontade.
É pacífico na jurisprudência que o limite legal de 30% da remuneração líquida deve ser observado. Nada obstante, tal limite não pode vir a onerar terceiro com quem o servidor contratou o empréstimo, posto que a este não se pode atribuir responsabilidade pela superação do limite legal.
Com efeito, o requerimento do autor viola todos os princípios da segurança jurídica até a força e legitimidade dos contratos consubstanciado no pacta sunt servanda, pois importa em modificação, unilateral, dos termos dos contratos de empréstimo em consignação, em prejuízo da própria adimplência do contrato.
É de se destacar que ao contratar o empréstimo o autor já sabia de antemão qual seria o impacto dos descontos no valor líquidos de seus vencimentos, bem como de que a soma das prestações de cada um dos empréstimos superaria o limite percentual previsto em lei, de sorte que, mesmo sabendo do comprometimento de seus ganhos mensais optou por realizar empréstimos para descontos em folha, justamente em razão da obtenção da melhores taxas de juros, pelo risco reduzido de inadimplência, pelo que embora a lei fixe o percentual máximo de descontos para consignados, foi o próprio autor que renunciou ao percentual legal.
Assim, cabe ao recorrente buscar a revisão dos contratos firmados por meio da via administrativa, não sendo papel do Judiciário intervir de forma unilateral. Isso porque os contratos em questão não apresentam vícios que justifiquem sua nulidade, sendo inviável qualquer interferência, especialmente em respeito ao princípio do pacta sunt servanda.
(...)
Ressalto, ademais, que a aplicação da Teoria da Imprevisão exige superveniência de “fato imprevisível” não ligado às condições pessoais do contratante. Assim, o fato deve ser dotado de certa generalidade. A perda do emprego ou perda gradativa de renda, ou ainda, agravamento de problema de saúde, não são oponíveis ao outro contratante para deixar de pagar as prestações ou reduzi-las, mesmo quando se está diante de relação consumerista, sob pena de transformar todos os contratos em aleatórios.
Em resumo, não se está diante de cláusula leonina e não foi demonstrado vício de vontade que pudesse ensejar a anulabilidade do contrato. Além do que, como visto acima, não há que se falar em reequilíbrio contratual.

Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente